Tribunal: TJMT
Processo: 1001502-76.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001502-76.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
AGRAVADO(S):
LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, Dr. Pedro Flory Diniz Nogueira, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 1000139-24.2020.8.11.0010 ajuizada por LUZIA FAUSTINA NOGUEIRA deferiu o pedido de tutela de urgência vinculada na inicial para determinar que a agravante autorize/custeie a prestação do serviço de Home Care à ora agravada “nas exatas condições estabelecidas pelo médico responsável pelo seu tratamento, incluindo TODOS os medicamentos, insumos e profissionais capacitados”, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias.
Consta que a agravada (idosa) foi diagnosticada com Alzheimer, além de tratar-se de pessoa cardiopata, com uso de marcapasso, acometida de câncer renal, nódulo pulmonar, com vários históricos de acidente vascular encefálico, atualmente encontra-se acamada com atrofia nas mãos e pés, se alimentando e sendo medicada por meio de sonda naso-enteral.
A agravante afirma ser instituição privada de prestação de serviços de saúde, regida, portanto, pelas Leis no 9.656/98, pela Resolução Normativa no 428/2017, bem como pela Lei no 9.961/00, que instituiu a Agência Nacional de Saúde, órgão de regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a assistência suplementar à saúde.
Ressalta que não há obrigação legal e sequer contratual de arcar com o custo de procedimentos não previstos no rol da Agência Nacional de Saúde, no caso o serviço de Home Care, disponibilizando profissionais especializados, insumos, equipamentos, etc.
Destaca, ademais, que não se trata de tratamento de urgência/emergência que carece da tutela concedida pelo juízo de primeiro grau.
Com base nos pressupostos legais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, para determinar a imediata cassação da medida concedida; bem como, em caráter subsidiário, requer determinação para que a agravada preste caução nos termos do art. 300, §1o do CPC.
Apresentou documentos instruidores do recurso em formato PDF (“Portable Document Format”).
Preparo recolhido (Id. 32543492).
O presente agravo de instrumento foi protocolado no dia 05/02/2020 e distribuído inicialmente ao Desembargador Plantonista, Dr. Pedro Sakamoto, o qual, no despacho de id. 32573483, deixou consignado que a medida postulada não se trata de matéria objeto de apreciação durante o serviço judiciário excepcional, conforme Resolução n. 10/2013/TP.
Procedida a redistribuição, os autos vieram conclusos em 10/02/2020.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, seja dado efeito suspensivo à decisão vergastada, onde foi determinado o fornecimento do serviço Home Care à agravada, ou que lhe imponha a prestação de caução na forma do art. 300, §1o do CPC.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida de urgência.
Não se verifica, de pronto, a relevância das alegações da agravante, pois, a princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da agravada, de modo que deve ser fornecido o tratamento prescrito pelo médico, sendo evidente aqui o caráter de urgência, ante o estado que se encontra a paciente, conforme informam os documentos de Id. 82543484 (fls. 10/17).
Ora, conforme dispõe o art. 300 do CPC, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).
Em relação à probabilidade do direito, Luiz Guilherme Marinoni assevera que “a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica - que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória” (in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1a ed., Editora Revista dos Tribunais, p. 312).
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona Araken de Assis “que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância que a manutenção do 'status quo' poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)” (in “Processo civil Brasileiro”, volume II: Parte Geral: Institutos Fundamentais: tomo 2, 1a ed. Editora Revista dos Tribunais, p. 417).
Logo, por ora, se mostra prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Diante do exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO o pretendido efeito suspensivo, bem como o pleito subsidiário da prestação de caução.
Intime-se a agravada, por meio de sua representante legal - Aparecida Faustino Rodrigues da Silva - para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora